Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715072-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM RECORRIDOS: ZORAH COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, SOA CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E MARKETING LTDA, GIL VICENTE DE MELO GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM AS CONTRARRAZÕES. ESCRITOS NÃO CONHECIDOS. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA VIA AR/MP. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE RECONHECIDA DO ATO CITATÓRIO E DE TODOS OS SUBSEQUENTES ATOS PROCESSUAIS. DECRETO DE REVELIA. NULIDADE CONSTATADA. ERRO IN PROCEDENDO. NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA NA DEMANDA EM QUE AFIRMADA VÁLIDA CITAÇÃO NÃO REALIZADA NA PESSOA DO CITANDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo. Caso em que, seja porque indevida a reapresentação em sede de contrarrazões ao recurso de alguns escritos que já instruem o feito, seja porque imprescindível a apresentação de justificativa para extemporaneamente o instruir, os referidos escritos não devem ser conhecidos. 2. A querela nullitatis insanabilis (ação de nulidade) é admissível quando pretendida a declaração de nulidade de processo que tramitou, embora ausentes os pressupostos processuais de sua existência. A falta de requisitos legais de validade e existência enseja a declaração de nulidade da própria relação processual, que pode ser proferida a qualquer tempo, ainda que, operado o trânsito em julgado, tenha transcorrido o prazo para manejo da ação rescisória. Vale recordar que a anulação de decisão judicial pela via rescisória ocorre em situações em que atendidos, na ação rescindenda os pressupostos processuais para estabelecimento e desenvolvimento válido do processo como relação jurídica. 3. O ato citatório realizado mediante correspondência com aviso de recebimento por mão própria (AR/MP) demanda, sob pena de nulidade, a aposição de assinatura do destinatário – pessoa física – no respectivo recibo. 3.1 Caso em que a citação do réu, ora apelante, foi considerada válida embora não tenha ele recebido a missiva que lhe encaminhara o Poder Judiciário, mas outra pessoa, terceiro desconhecido, identificada como recebedora do documento postal. Nulidade reconhecida do procedimento. Atos processuais declarados nulos a partir da citação, inclusive o decreto de revelia, a sentença e todos os atos praticados em fase de cumprimento de sentença. 4. A teoria da aparência não alberga afirmativa de validade da citação de pessoa física, mas apenas da pessoa jurídica, quando recebida por pessoa que se identifica como sua representante legal. 5. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Assim, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova de que o recorrente não tenha exposto os fatos em juízo conforme a verdade, ou que tenha formulado pretensão ou apresentado defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. 5.1 Hipótese em que, uma vez exitoso o apelante no inconformismo aviado, com mais razão, rejeita-se o pedido de condenação da parte por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Nulidade reconhecida da citação e de todos os atos processuais subsequentes praticados nos autos do Processo no 0016837-39.2015.8.07.0001. Necessária reabertura do prazo para oferecimento de defesa. A recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a inversão do ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, e a majoração legal dos honorários advocatícios a serem arcados pelos recorridos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Pelo mesmo óbice sumular, não deve prosseguir o pedido de majoração dos honorários, pois esse é o entendimento do STJ: “A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se pode rever o entendimento exarado na origem, fixado a título de honorários de sucumbência, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.738.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025